Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741974-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO GAUDENCIO DE MORAIS DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, a todos acessível, verifico que o feito de origem foi sentenciado em 6 de novembro do corrente ano (ID 76437996, do processo originário). Assim, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, quanto ao prosseguimento do recurso em razão da possível perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator